Tribunal: TJSP
Processo: 2211865-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação judicial. Decisão interlocutória que indefere a impugnação à arrematação do imóvel. Inconformismo. Acolhimento parcial. Tese de necessidade de intimação de todos os executados. Plausibilidade. Citação pessoal efetivada, sem que tenha havido a constituição de advogados nos autos. Intimação postal acerca da praça que deveria ter sido providenciada pelos exequentes

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação judicial. Decisão interlocutória que indefere a impugnação à arrematação do imóvel. Inconformismo. Acolhimento parcial. Tese de necessidade de intimação de todos os executados. Plausibilidade. Citação pessoal efetivada, sem que tenha havido a constituição de advogados nos autos. Intimação postal acerca da praça que deveria ter sido providenciada pelos exequentes (art. 899 do CPC). Determinação judicial desatendida. Intimação por meio de edital de praça. Violação ao art. 889, I, do CPC reconhecida. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211865-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são agravantes
MARGARETE FILOMENA DE CAMPOS LEME, CESAR AUGUSTO SALEMA DE
CAMPOS, ANTÔNIO LUCIANO SALEMA DE CAMPOS e ALINE THAÍS DE
CAMPOS, são agravados EDMUNDO RAPOSO DE MEDEIROS e CRISTINA
ÂNGELA MENDES RAPOSO DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2211865-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28.527
2
Voto no 28.527
Agravo de Instrumento no 2211865-41.2019.8.26.0000
Comarca: Bragança Paulista (3a Vara Cível)
Ação: Alienação judicial de bens
Agravantes: Margarete Filomena de Campos Leme e outros
Agravados: Edmundo Raposo de Medeiros e Cristina Ângela Mendes
Raposo de Medeiros
Agravo de instrumento. Alienação judicial. Decisão
interlocutória que indefere a impugnação à arrematação do imóvel. Inconformismo.
Acolhimento parcial. Tese de necessidade de
intimação de todos os executados. Plausibilidade.
Citação pessoal efetivada, sem que tenha havido a
constituição de advogados nos autos. Intimação
postal acerca da praça que deveria ter sido
providenciada pelos exequentes (art. 899 do CPC).
Determinação judicial desatendida. Intimação por
meio de edital de praça. Violação ao art. 889, I, do
CPC reconhecida. Decisão reformada. Agravo
parcialmente provido.
Insurgem-se os executados contra a r. decisão
que indeferiu a impugnação à arrematação de imóvel.
Asseveram a nulidade da praça realizada em
razão da pendência do trânsito em julgado de agravo de instrumento
recebido com efeito suspensivo.
Pontuam a ausência de intimação pessoal dos
executados que não haviam constituído advogado nos autos.
Argumentam que a arrematação se deu por
preço vil. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Pedem o provimento do agravo.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 581/583).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2211865-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28.527
3
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
587/593).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De plano, cabe marcar-se que o agravo de
instrumento no 2230285-31.2018.8.26.0000, recebido no duplo efeito,
fora distribuído em 23.10.2018, sendo, portanto, posterior à praça
realizada em 24.09.2018 (fls. 488).
Outrossim, o aludido agravo de instrumento
restou
desprovido,
marcando-se
que
a
eficácia
suspensiva
inicialmente deferida somente perdura até o julgamento do mérito do
recurso.
Os posteriores embargos de declaração não
estão dotados de efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC).
De igual modo, o subsequente recurso
especial e o agravo de instrumento de despacho denegatório de
recurso especial não obstam o prosseguimento da execução,
porquanto somente dotados de efeito devolutivo.
Todavia, colhe-se plausibilidade à tese de
necessidade de intimação pessoal dos executados Antonio, César e
João Mario.
Com efeito, observa-se ter havido a citação
pessoal destes (fls. 330 e 268), os quais, contudo, não constituíram
advogado nos autos.
Nesse
percurso,
cabia
ao
exequente
providenciar sua intimação postal acerca da praça, na forma do art.
889 do CPC, consoante determinado pelo magistrado a quo (fls. 422),
verbis
“Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial,
com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2211865-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28.527
4
I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não
tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada,
mandado, edital ou outro meio idôneo”.
No entanto, somente se verifica sua intimação
por meio do edital de praça (fls. 461), sendo forçoso concluir que a
cientificação da alienação judicial do bem não ocorreu da forma
legalmente prescrita e, portanto, deverá ser renovada.
Por
conseguinte,
há
verossimilhança
da
alegada violação ao art. 889, I, do CPC, ressaindo a probabilidade do
direito material suscitado e a necessidade de reforma da r. decisão
agravada.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao agravo para acolher parcialmente a impugnação
ofertada, nos termos traçados.
RÔMOLO RUSSO
Relator